Tribunal: TJES
Processo: 5015058-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015058-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANA CRISTINA ROCHA DA CONCEICAO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015058-54.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO
: ANA CRISTINA ROCHA DA CONCEIÇÃO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre o bloqueio de conta bancária. Aduz a parte autora que utilizava conta bancária perante a instituição ré para efetuar pagamentos. Alega que, em virtude da contestação de um PIX realizado em 26/06/2022, teve a conta bloqueada em 08/07/2022 pela parte ré, de modo que adotou as recomendações do banco para o restabelecimento dentro do prazo estipulado de 72 horas, conforme contrato. Afirma que em razão do bloqueio não conseguiu honrar suas dívidas, visto que sua conta apenas fora desbloqueada em 13/07/2022. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
.
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4)
. Assim, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A ré sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada em virtude da contestação apresentada pelo banco de origem ocorrida numa transação via PIX realizada em prol da autora. No entanto, em relação ao referido ponto, constata-se a falha comprobatória quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), de modo que, a partir da inversão do ônus probatório no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), resta confirmada a prática do ato ilícito pela ré, em não restituir a normalidade de uso da conta bancária da autora dentro do prazo estipulado de 72 horas. Sobre tal tópico, destaca-se, por sinal, o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] A autora informou a parte ré acerca da transação e dos dados necessários para que pudesse desbloquear a conta. O que é preciso estabelecer é que é dado o direito a parte ré de cuidar da segurança, quando um valor é contestado, mas, o que a requerida fez, foi congelar por 6 dias a conta da requerente, sem saber ao certo se de fato a transação dos R$350,00 havia ou não sido de fato legítima, o que depois, se confirmou que sim. Se a parte promovida tivesse bloqueado apenas a quantia contestada, ao menos seria justificável, ou ainda, se sua análise tivesse sido mais célere, o prejuízo teria sido menor. Com a mesma rapidez com que bloqueou a conta, deveria ter procedido ao seu desbloqueio. É preciso ponderar que a conta da autora lhe serve para pagar seus compromissos, tal como explicou, detinha uma parcela de seu contrato habitacional para quitar e não pode fazê-lo. Como o consumidor poderá honrar seus compromissos dessa maneira? A parte requerida agiu de forma aquém do que precisaria e poderia ter analisado a contestação sem ter comprometido toda a vida financeira da promovente por quase 1 semana, ou seja, ultrapassando e muito o prazo de até 72 horas informado (ID15979513). Desta feita, entendo ter restado comprovada a falha na prestação de serviços [...]
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada sua conta bancária sendo impossibilidade de realizar pagamentos, bem como de movimentar o saldo disponível. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(6). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)